Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. DIREITO CONDOMINIAL. APELAÇÃO CÍVEL. USO DE ÁREA COMUM. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR EM TELHADO. BENEFÍCIO EXCLUSIVO DE UNIDADE AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. TOLERÂNCIA. SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR SUPERVENIENTE. REMOÇÃO DO EQUIPAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por condômino contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de notificação para remoção de sistema de aquecimento solar instalado no telhado do edifício, de reconhecimento do direito à permanência do equipamento e de indenização por danos materiais e morais.
2. O autor sustenta que a instalação do equipamento, realizada em 2002 às suas expensas, configuraria obra necessária, teria sido tolerada por mais de vinte anos, ratificada em assembleia de 2020, e que a posterior notificação de remoção seria ilícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é lícita a instalação e manutenção de sistema de aquecimento solar em telhado condominial para benefício exclusivo de uma unidade, sem autorização assemblear; (ii) se a tolerância prolongada do condomínio gera direito à permanência do equipamento, por supressio ou boa-fé objetiva; e (iii) se estão configurados os requisitos para a responsabilização do condomínio por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.O telhado integra a área comum do condomínio e não pode ser utilizado de forma exclusiva por condômino, salvo mediante autorização assemblear com quórum legal, nos termos dos arts. 1.331, § 2o, e 1.342 do Código Civil.
5.A instalação de equipamento em área comum para proveito individual não se enquadra como obra necessária que dispense deliberação dos condôminos.
6.A tolerância administrativa, ainda que prolongada no tempo, não gera direito adquirido nem autoriza a aplicação da supressio, sob pena de violação ao regime legal e convencional do condomínio.
7.A assembleia de 2020 não deliberou formalmente sobre a permanência do equipamento e a assembleia superveniente de 2025 aprovou, por maioria, a sua retirada definitiva
8. Não foi comprovado nexo causal ou culpa do condomínio quanto aos alegados danos materiais, tampouco conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais, tratando-se de conflito típico da vida condominial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. É indevida a utilização de área comum do condomínio, como o telhado, para instalação de equipamento destinado ao benefício exclusivo de unidade autônoma, sem autorização assemblear. 2. A tolerância do condomínio não gera direito adquirido nem impede a posterior regularização da área comum. 3. Ausente prova de nexo causal e culpa, não há dever de indenizar por danos materiais ou morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.331, § 2o, 1.341, § 1o, 1.342, e 1.354; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1700822, 0706392-37.2019.8.07.0014, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.05.2023, DJe 24.05.2023; Acórdão no 1707093, 0730083-51.2021.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24.05.2023, DJe 13.06.2023.